Tribunal: STF
Processo: ADI 1137
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO   DIRETA.  LIMINAR.  PENSÃO.
SERVIDORES  PUBLICOS. VALOR.  EQUIVALENCIA. LIMITAÇÃO.  LEI GAUCHA N.
9.127/90.
          Embora  sem indicação expressa do dispositivo impugnado, as
razoes  permitem identificar  claramente qual  o conteudo objetivo do
pedido: art. 1. da Lei gaucha n. 9.127/90.
          Afigura-se  relevante  a tese  de  inconstitucionalidade da
norma  que  condiciona ao  numero  de dependentes  a  percepção, pelo
pensionista,  do  valor  integral  dos  vencimentos  ou  proventos do
servidor público falecido, tendo em vista o  par.  5.  do art.  40 da
Constituição  Federal,  que  estabelece  a  correspondencia  entre os
mencionados  valores sem qualquer  condicionamento, exceto no tocante
as  limitações decorrentes dos tetos remuneratorios no âmbito de cada
um dos Poderes (art. 37, inc. XI).
          Norma  que,  embora  editada há  certo  tempo,  restringe a
percepção  de  verba alimentar  a  justificar a  conveniencia  de sua
suspensão cautelar até o julgamento definitivo da causa.
          Não  suscita  inconstitucionalidade  aparente  a  parte  do
dispositivo  que fixa as parcelas da remuneração sobre as quais recai
a  contribuição   do  servidor   para  o   financiamento  do  sistema
previdenciário.
          Medida liminar parcialmente deferida.